Tribunal: TJPA
Processo: 0837131-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4951 - Anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837131-76.2023.8.14.0301

APELANTE: CENTRO CARDIOLOGICO DO PARA LTDA

APELADO: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e desproveu apelação cível em ação monitória.

2.

Em sessão de julgamento, foi suscitada preliminar de intempestividade da apelação. Reexaminados os autos em juízo de retratação, verificou-se que o recurso de apelação foi protocolizado após o término do prazo legal de quinze dias úteis, inexistindo causa de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo recursal.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelação preenche o requisito da tempestividade para seu conhecimento; e (ii) verificar os efeitos do reconhecimento da intempestividade sobre a decisão monocrática anteriormente proferida e sobre o agravo interno interposto contra ela.

III. Razões de decidir

4.

A tempestividade constitui pressuposto extrínseco indispensável de admissibilidade recursal, incumbindo ao relator não conhecer de recurso inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

5.

A certidão constante dos autos demonstra que o prazo para interposição da apelação encerrou-se em 06/06/2025, tendo o recurso sido protocolizado apenas em 11/06/2025, quando já consumada a preclusão temporal.

6.

Ausente qualquer causa legal de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, impõe-se o reconhecimento da intempestividade da apelação, ficando prejudicada a análise das matérias de mérito anteriormente examinadas.

7.

Reconhecida a inadmissibilidade da apelação, a decisão monocrática que apreciou o mérito deve ser integralmente retratada, permanecendo hígida a sentença de primeiro grau.

8.

O agravo interno interposto contra a decisão monocrática posteriormente retratada perde seu objeto, impondo-se o reconhecimento de sua prejudicialidade.

IV. Dispositivo e tese

9.

Em juízo de retratação, apelação cível não conhecida por intempestividade. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A interposição da apelação após o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC configura intempestividade e impede o conhecimento do recurso. 2. Reconhecida a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, resta prejudicada a apreciação das questões de mérito anteriormente examinadas. 3. A retratação da decisão monocrática que apreciou o mérito da apelação prejudica o agravo interno interposto contra ela, devendo os autos ser remetidos ao órgão colegiado para ciência, nos termos do art. 1.021, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.009; 1.021, § 2º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 10000212281000001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 20.04.2022, pub. 25.04.2022; TJRN, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0802831-27.2024.8.20.5300, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, Segunda Câmara Cível, j. 02.06.2025; TJPR, Apelação Cível nº 0000198-62.2024.8.16.0135, Rel. Desa. Luciane Bortoleto, 15ª Câmara Cível, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2026,
à unanimidade,
não conhecer da Apelação Cível e do Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho e o Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0837131-76.2023.8.14.0301

APELANTE: CENTRO CARDIOLOGICO DO PARA LTDA

APELADO: PINHEIRO COMERCIO IMPORTACAO, EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por CENTRO CARDIOLÓGICO DO PARÁ LTDA contra a r. decisão monocrática (id. 31635523) que
conheceu e desproveu a apelação cível.

A parte apelante, em sede de embargos monitórios, alegou ausência de prova escrita válida, ilegitimidade passiva, inexistência de entrega dos produtos e excesso na cobrança. Tais argumentos foram rejeitados pelo juízo de origem, que entendeu suficientemente demonstrada a relação obrigacional.

Nas razões recursais (id. 31629705), a parte ré arguindo, em síntese, os seguintes pontos:
(i)
ausência de prova escrita capaz de instruir a ação monitória, haja vista que as notas fiscais foram desacompanhadas de contrato, pedido formal, termo de aceite ou qualquer protocolo de recebimento inequívoco;
(ii)
ilegitimidade passiva da empresa apelante, sob o argumento de que os procedimentos que deram origem ao fornecimento dos materiais médicos foram realizados por meio de convênio com terceiros, não havendo relação jurídica direta com a empresa autora;
(iii)
ausência de comprovação regular da entrega dos produtos, por supostos vícios nos documentos de recebimento; e
(iv)
cobrança de valores indevidos, em face da ausência de planilha clara, detalhada e compatível com os documentos fiscais. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência da ação monitória.

Contrarrazões apresentadas ao id. 31629711.

Recurso de apelação cível julgado ao id. 31635523. Transcrevo ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA POR ENTREGA DE MATERIAIS MÉDICOS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS ACOMPANHADAS DE COMPROVANTES DE ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, convertendo o mandado monitório em título executivo judicial com base em quatro notas fiscais eletrônicas acompanhadas de comprovantes de entrega. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova escrita apta a embasar a ação monitória; (ii) estabelecer se o CENTRO CARDIOLÓGICO DO PARÁ LTDA é parte legítima para figurar no polo passivo; (iii) determinar se houve efetiva entrega dos produtos indicados nas notas fiscais; e (iv) verificar a existência de eventual excesso na cobrança dos valores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nota fiscal eletrônica, quando acompanhada de documentos de entrega assinados e carimbados, é prova escrita hábil a embasar a ação monitória, pois demonstra a existência da obrigação subjacente. 4. A legitimidade passiva do apelante se confirma pela indicação de seu nome como destinatário nas notas fiscais e pela ausência de prova de que terceiros assumiram a obrigação. 5. A alegação de que os produtos teriam sido entregues a terceiros não se sustenta sem documentos que comprovem contratos, reembolsos ou vínculos com entes conveniados. 6. Incumbe à parte que alega ilegitimidade passiva o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, o qual não foi cumprido. 7. A planilha de valores anexada à inicial está devidamente respaldada nos documentos fiscais, não havendo demonstração técnica de eventual excesso de cobrança. 8. A sentença analisou adequadamente as provas, sendo desnecessária a dilação probatória, à luz da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A nota fiscal eletrônica acompanhada de comprovante de entrega assinado é prova escrita suficiente para embasar ação monitória; 2. A empresa indicada como destinatária nas notas fiscais é presumidamente a devedora, cabendo-lhe comprovar fato impeditivo da obrigação; 3. A ausência de prova técnica ou contábil específica impede o acolhimento de alegação genérica de excesso de cobrança. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, II; 932, IV e V; 85, §11; CC, art. 397. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.389.200/SP, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 29/03/2019; TJDFT, Apelação Cível nº 0751648-03.2023.8.07.0001, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, j. 07/08/2024; TJSC, Apelação nº 5002178- 70.2023.8.24.0005, Rel. Guilherme Nunes Born, j. 15/02/2024; TJGO, Recurso Inominado nº 5194125-43.2020.8.09.0069, Rel. Roberto Neiva Borges, j. 03/02/2022.

Opostos embargos de declaração ao id. 31840460, estes foram julgados ao id. 33638440. Transcrevo ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE FUNDADA EM GRATUIDADE DE JUSTIÇA INEXISTENTE. PREPARO RECURSAL REGULARMENTE RECOLHIDO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática proferida em apelação cível, nos quais a parte embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo, consistente na suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de gratuidade de justiça supostamente deferida, inexistente nos autos, sendo requerido o afastamento de tal menção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no dispositivo da decisão monocrática que suspendeu a exigibilidade dos honorários sucumbenciais com base em gratuidade de justiça não requerida nem concedida nos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 4. A decisão embargada consignou, no dispositivo, a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais em razão de gratuidade de justiça, sem que houvesse pedido ou decisão deferindo tal benefício no processo. 5. A parte apelante recolheu regularmente o preparo recursal, o que afasta a premissa fática de concessão de gratuidade da justiça. 6. A menção à gratuidade de justiça restrita ao dispositivo, desacompanhada de fundamentação e dissociada da realidade processual, configura erro material apto a ser corrigido por meio de embargos de declaração. 7. A jurisprudência admite a correção, por embargos declaratórios, de erro de premissa fática objetiva que produza efeitos práticos indevidos, como a suspensão da exigibilidade da verba honorária. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. Configura erro material a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fundada em gratuidade de justiça inexistente nos autos; 2. O recolhimento regular do preparo recursal afasta a presunção de concessão do benefício da gratuidade da justiça; 3. Os embargos de declaração são meio adequado para corrigir erro de premissa fática objetiva constante do dispositivo da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, III, e 1.024, § 2º; RITJE/PA, art. 262, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 401.749/SC, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, DJU 24.02.2003; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag nº 1.186.493/RJ, Rel. Min. Campos Marques, 5ª Turma, DJe 19.08.2013; TJMG, Embargos de Declaração nº 5008555-48.2022.8.13.0183, Rel. Des. Francisco Costa, 12ª Câmara Cível, j. 17.12.2025, pub. 09.01.2026.

Irresignado com a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, o CENTRO CARDIOLÓGICO DO PARÁ LTDA interpôs AGRAVO INTERNO (id. 32367023), alegando, em apertada síntese:
(i)
que a decisão monocrática não deveria prevalecer, por se tratar de causa complexa que demanda apreciação colegiada, em respeito ao princípio da colegialidade;
(ii)
que inexistem nos autos provas robustas quanto à entrega dos materiais médicos e à sua efetiva destinação ao agravante, considerando a ausência de contrato, pedido de compra ou termo de aceite;
(iii)
que os materiais estavam vinculados a procedimentos realizados via convênios com terceiros, inexistindo, portanto, relação obrigacional direta;
(iv)
que os comprovantes de entrega não individualizam com precisão o responsável pelo recebimento, o que fragiliza a presunção de legitimidade passiva; e
(v)
que a cobrança apresenta valores indevidos, sem planilha técnica auditável, reclamando assim a necessidade de dilação probatória, especialmente prova pericial ou contábil.

Contrarrazões ao recurso ao id. 33618215.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de retratação, passo ao reexame da decisão monocrática anteriormente proferida.

Compulsando novamente os autos, verifico assistir razão à preliminar de
intempestividade da apelação
, suscitada pelo eminente Desembargador
VANDERLEY DE OLIVEIRA SILVA
, na sessão, porquanto constatada a ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso.

A tempestividade constitui requisito indispensável ao conhecimento de qualquer recurso, competindo ao Relator proceder ao controle de admissibilidade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No caso concreto, a
Certidão de Id. 31629709 (ID de origem 147008822)
demonstra que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em
15/05/2025
, tendo a parte apelante registrado ciência em
16/05/2025
, iniciando-se a contagem do prazo recursal previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Conforme expressamente certificado nos autos,
o prazo para interposição da apelação encerrou-se em 06/06/2025
.

Todavia, verifica-se que a parte recorrente somente protocolizou o recurso de apelação em
11/06/2025
, ou seja,
cinco dias após o término do prazo legal
, quando já consumada a preclusão temporal.

Não há nos autos qualquer causa legal de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo recursal capaz de afastar a intempestividade.

Assim, resta evidenciada a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, impondo-se seu não conhecimento.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. VERIFICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - É intempestiva a apelação cujas razões recursais foram protocolizadas depois de findo o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. II - Recurso não conhecido."

(TJMG, AC nº 10000212281000001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 20ª Câmara Cível, j. 20/04/2022, pub. 25/04/2022).

No mesmo sentido:

"Constatado que o recurso foi protocolado somente após o término do prazo recursal, configura-se a sua intempestividade, não havendo causa legal de suspensão ou interrupção do prazo."

(TJRN, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0802831-27.2024.8.20.5300, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, Segunda Câmara Cível, j. 02/06/2025).

Igualmente:

"A apelação cível interposta fora do prazo legal de quinze dias úteis é considerada intempestiva e, portanto, não deve ser conhecida pelo relator."

(TJPR, Apelação Cível nº 0000198-62.2024.8.16.0135, Rel. Desa. Luciane Bortoleto, 15ª Câmara Cível, j. 03/02/2026).

A propósito, o art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil estabelece que o prazo para interposição da apelação é de
15 (quinze) dias úteis
, enquanto o art. 932, III, do mesmo diploma impõe ao Relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível.

Dessa forma, verifico que a decisão monocrática anteriormente proferida examinou o mérito da insurgência sem observar a existência de vício objetivo de admissibilidade, razão pela qual se impõe sua retratação.

Reconhecida a intempestividade da apelação, resta prejudicada a análise de todas as teses recursais anteriormente enfrentadas, uma vez que ausente requisito indispensável ao conhecimento do recurso.

Em consequência, também resta prejudicado o exame do presente agravo interno, interposto contra decisão monocrática ora substituída pelo reconhecimento da intempestividade da apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação
, acolho a preliminar de
intempestividade da apelação
,
reconsidero integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida para NÃO CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
, com fundamento nos arts.
1.003, § 5º, 1.009 e 932, III, do Código de Processo Civil
.

Em consequência,
fica prejudicado o exame de todas as questões de mérito deduzidas no recurso de apelação
, permanecendo hígida a sentença recorrida.

Outrossim, considerando que o presente
agravo interno
foi interposto contra decisão monocrática ora retratada,
julgo prejudicado o agravo interno
, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026